Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0701451-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FREIRE TALARICO, GERALDO FRAGA APELADO: MARIA MARTA DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirado do processo da sessão de julgamento, ante a ausência de provas de fato novo, de impossibilidade de produção da alegada prova no momento oportuno ou da essencialidade da nova prova. Mantenha-se o feito na pauta designada. Brasília, 17 de setembro de 2025 16:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador